Tribunal: TJDFT
Processo: 0763513-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0763513-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE RECORRIDO: DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO JOSE DE MENDONCA DECISÃO A pessoa jurídica recorrente interpôs Recurso Inominado desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem a juntada de documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da respectiva pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente declarar-se hipossuficiente não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. O documento carreado aos autos não é suficiente para comprovar que o recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua empresa. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o, do CPC, extrai-se que os elementos analisados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) . Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica recorrente. Venham as custas e o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 12:49:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator